Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNICA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. CONSIDERADAS APENAS AS VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.223,56 (nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), referente à conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença prêmio não gozadas e não contadas para quaisquer efeitos em sua aposentadoria, mais de R$ 4.342,04 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), referente à correção monetária do valor apurado à época da aposentadoria. Em suas razões, sustenta que apenas as verbas de caráter permanente devem ser consideradas para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, de forma que o adicional de qualificação não deve ser incluído no cálculo. Requer o provimento do recurso a fim de se reformar a sentença parcialmente para excluir o adicional de qualificação da base de cálculo para fins de pagamento de licença-prêmio.
II. A controvérsia reside em saber se o adicional de qualificação deve ser considerado na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
III. O adicional de qualificação (AQ) encontra previsão no artigo 89 da Lei Complementar 840/2011, com regulamentação no Decreto 31.452/2010, cujo artigo 7o, § 1o estabelece que “Para os efeitos de concessão do AQ os certificados de que trata o caput terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente”. Portanto, não integra de maneira definitiva o patrimônio jurídico do servidor, consistindo em vantagem transitória. Por sua transitoriedade, não integra a base de cálculo da indenização da licença-prêmio. Precedentes: (Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346101, 07073435420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Assim, a licença-prêmio que deveria ter sido paga à parte recorrida era de R$ 59.815,08, ao passo que o valor pago foi de R$ 51.932,52. Devida, portanto, a diferença de R$ 7.879,56 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e seis centavos).
V. Recurso conhecido e provido para excluir o adicional de qualificação da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 7.879,56 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e seis centavos), correspondente à diferença relativa a doze meses de licença-prêmio indenizadas, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (junho/2017), na forma estabelecida na sentença, a qual resta mantida em seus demais termos.
VI. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).